Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. PRETENSA VISITANTE: SOBRINHA (CINCO ANOS DE IDADE). PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso à assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, CF) deve ser sopesado com o preceito também constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 227, CF).
2. A Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso X, de forma expressa, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos, em dias determinados; bem como destaca não se tratar de direito absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada.
3. O artigo 2o da Portaria 008/2016 autoriza o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos de idade no presídio somente para visitar os genitores, medida que mostra revestida de razoabilidade e proporcionalidade. A visita da sobrinha do apenado, de 5 (cinco) anos de idade, não se amolda às hipóteses permissivas de ingresso de crianças e adolescentes no presídio e não justifica a exposição da criança ao ambiente carcerário.
4. Recurso desprovido.